Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NO CADASTRAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Restando devidamente evidenciado que a agravada não estava sendo intimada da maneira correta, em virtude de erro no cadastramento do sistema Pje, não há que se falar em imposição de multa por descumprimento da obrigação, devendo as astreintes serem cobradas somente a partir do momento no qual houve a efetiva intimação válida, com a consequente inércia do devedor no adimplemento de tal intento.
II. Em relação à Súmula 410 do STJ, entendo que tal verbete se encontra válido e a douta magistrada de piso, em consonância com o que dispõe o art. 927 do NCPC, aplicou-o de maneira correta a partir da decisão de ID no 26887845.
III. Nessa esteira, tem-se que a r. decisão vergastada não necessita de quaisquer reparos, eis que está em consonância com a legislação e jurisprudência regentes ao caso.
IV. Recurso improvido.
V. Decisão mantida.